Tribunal: STF
Processo: RE 454180
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.